Tribunal: TJDFT
Processo: 0758205-34.2018.8.07.0016
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-03-05
Data de publicação: 2020-04-11

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. FAZENDA PÚBLICA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. PRESCRIÇÃO AFASTADA. REPETIÇÃO INDÉBITO TRIBUTÁRIO. DÍVIDA RECONHECIDA ADMINISTRATIVAMENTE. ACERTO FINANCEIRO. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS. CRÉDITO DE NATUREZA TRIBUTÁRIA. JUROS MORATÓRIOS. TERMO INICIAL.
1. Versam os autos sobre pedido de restituição de dívida reconhecida administrativamente e não paga, referente a descontos indevidos de contribuição previdenciária sobre adicional de substituição, verba de caráter eventual. O Distrito Federal é parte legítima para a causa, uma vez que atua como garantidor do Instituto de Previdência dos Servidores do Distrito Federal - IPREV, conforme o artigo 4o §2o da Lei Complementar Distrital n. 769/2008. (Acórdão n.1149130, 07381757520188070016, Relator: ALMIR ANDRADE DE FREITAS, 2a Turma Recursal). Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.
2. O reconhecimento administrativo do débito ocorreu no ano de 2011, ocasião em que houve a interrupção do prazo prescricional, que não voltou a fluir, tendo em vista a ausência de conclusão do processo administrativo e a inexistência de ato que indique negativa de pagamento, a teor do que dispõe o art. 4o do Decreto n. 20.910/32. (Acórdão n. 974081; 07082674120168070016, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 19/10/2016, Publicado no DJE: 24/10/2016). Prescrição afastada.
3. A correção monetária e a taxa de juros de mora incidentes sobre a repetição de indébitos tributários devem corresponder às utilizadas na cobrança de tributo pago em atraso. Não havendo disposição legal específica, os juros de mora são calculados à taxa de 1% ao mês, nos termos do art. 161, § 1o, do CTN (STJ, REsp. 1.495.145/MG (Tema 905). Observada a isonomia e havendo previsão na legislação da entidade tributante, é legítima a utilização da taxa Selic, sendo vedada sua cumulação com quaisquer outros índices. Tal entendimento não destoa do entendimento perfilhado pelo STF no RE 870.947-SE (Tema 810).
4. Assim, quanto à correção monetária e juros de mora aplicados, por se tratar de valores referentes à contribuição previdenciária, aplicam-se as disposições da Lei Complementar 435/2001 do Distrito Federal, que dispõem que os créditos tributários são corrigidos pelo INPC, até o dia 31/05/2018, e, a partir do dia 01/06/2018- data da entrada em vigor da Lei Complementar 943/2018-, a correção do débito deverá ser efetuada pela taxa SELIC, sem cumulação com juros moratórios e afastado o IPCA, pois se trata de débito de natureza tributária.
5. Segundo o entendimento do STJ, “o fato de a parte credora se ver compelida a buscar, no âmbito judicial, o cumprimento de obrigação previamente reconhecida pelo Fisco, motivada pela sua omissão (do Fisco), não pode militar contra a empresa credora, adiando em seu prejuízo a incidência dos juros moratórios apenas para a data do trânsito em julgado da sentença condenatória.” (REsp 1726431/RS 2017/0297010-0, Relator, Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe 20/11/2018). Assim, excepcionalmente, não incide, no caso, a Súmula 188 daquela Corte superior de justiça. (Acórdão 1222813, 07037152220198070018, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 13/12/2019)
6. PRELIMINARES REJEITADAS, RECURSO CONHECIDO e PROVIDO EM PARTE, para determinar que os valores do indébito tributário reconhecido administrativamente sejam atualizados pelo INPC, a partir da data do recolhimento indevido, acrescidos de juros de mora de 1%, a partir da mesma data até 1o.06.2018, quando deverá incidir apenas taxa Selic, sem cumulação com os juros moratórios, tendo em vista que a sua composição engloba tanto a correção monetária quanto os juros de mora. Sem custas e sem honorários, ante a ausência de recorrente vencido (Lei n. 9.099/95, art. 55).
7. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da referida lei.